Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. DESCONTO. RESOLUÇÃO No 14/2011, DA ADASA.
1 - A Resolução no 14/2011, da ADASA, autoriza a concessão de descontos sobre o valor cobrado em excesso pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, quando demonstrada a existência de vazamento imperceptível na residência do consumidor, e que o mesmo realizou o reparo para pôr fim ao vazamento. Contudo, referido desconto não pode incidir sobre todas as faturas cobradas durante o período em que ocorreu o vazamento, mas apenas sobre as duas faturas mensais subsequentes à certificação do vazamento.
2 - Apelo não provido.